Tribunal: STF
Processo: ARE 1390910
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de embargos de divergência opostos pela Concessionária Auto Raposo Tavares S/A contra acórdão prolatado pela Segunda Turma da Suprema Corte, assim ementado:

“Segundo agravo regimental e terceiro agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pela impossibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, nas hipóteses em que a utilização do bem público é necessária à prestação de serviço público. 
2. Agravos regimentais não providos. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Opostos dois embargos de declaração, ambos foram rejeitados.
A divergência é suscitada com supedâneo no RE n° 161.174/SP, da relatoria do Ministro Ilmar Galvão, julgado pela Primeira Turma; na AC nº 112-9/RS, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgada pelo Plenário, e no ARE nº 1.235.415/SP-AgR, da relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado pela Primeira Turma desta Corte.
Os acórdãos desses julgamentos portam as seguintes ementas, respectivamente:

“EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. ART. 463, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Constatada a existência de inexatidão material no acórdão, autoriza-se, nos termos do art. 463, inc. I, do Código de Processo Civil, a correção pelo próprio julgador, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.
Questão de ordem que se decide no sentido de esclarecer que o provimento do recurso implicou a procedência do pedido inicial.”  (RE n° 161.174/SP, Primeira Turma, relator o Ministro Ilmar Galvão, DJe de 1/12/95)

“EMENTAS: 1. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Ação cautelar. Processo eleitoral. Pleito anulado. Candidato que participou da eleição anulada, em que foi derrotada a chapa que encabeçara. Intervenção indeferida. Falta de interesse jurídico. A título de assistente, ou de recorrente interessado, não se admite intervenção de terceiro que apresente mero interesse de fato, capaz de ser atingido pela decisão da causa.
2. RECURSO. Especial. Eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Captação ilegal de sufrágio. Sentença que cassou o prefeito e absolveu o vice-prefeito, cuja diplomação determinou. Recurso apenas do prefeito. Improvimento pelo TRE, com cassação simultânea e oficial do diploma do vice-prefeito. Alegação de matéria de ordem pública. Acórdão confirmado pelo TSE, sob fundamento de operância do efeito translativo do recurso ordinário. Inadmissibilidade. Trânsito em julgado do capítulo decisório que absolveu o vice-prefeito. Matéria não devolvida pelo recurso do prefeito. Restabelecimento da sentença até o julgamento do recurso extraordinário já admitido. Liminar concedida. Ação cautelar julgada procedente. Ofensa à coisa julgada. Interpretação do art. 5º, XXXVI, da CF, e dos arts. 2º, 262, 467, 509 e 515, todos do CPC. Sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, não pode tribunal eleitoral, sob invocação do chamado efeito translativo do recurso, no âmbito de cognição do que foi interposto apenas pelo prefeito, cujo diploma foi cassado, por captação ilegal de sufrágio, cassar de ofício o diploma do vice-prefeito absolvido por capítulo decisório da sentença que, não impugnado por ninguém, transitou em julgado.” (AC nº 112-9/RN, Plenário, relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 4/2/2005)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RODOVIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, XII, “ B”, 22, IV, 37, XXI, E 175 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CONTRATO DE CONCESSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 454/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 8.987/1995), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.235.415/SP-AgR, Primeira Turma, redator do acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/12/2020)

A embargante esclarece que a divergência decorre de três matérias:
(i) erro material é passível de correção a qualquer tempo pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento - acórdão paradigma: RE n° 161.174/SP;
(ii) trânsito em julgado de capítulo da sentença, não impugnado por meio de recurso - acórdão paradigma: AC nº 112-9/RS ; e
(iii) a pretensão de concessionárias de rodovias auferir receita em razão do uso da faixa de domínio rodoviário, feito por outras concessionárias de serviço público de energia elétrica - acórdão paradigma: ARE nº 1.235.415/SP-AgR.
Quanto ao primeiro aspecto, sustenta que o acórdão embargado assentou a impossibilidade de conhecimento do requerimento de restabelecimento da coisa julgada perpetuada no Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando a matéria como preclusa.
Em contrapartida, no acórdão paradigma, “a Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal, ao receber questão de ordem, retificou erro material contido no dispositivo de acórdão anterior referente ao recurso extraordinário nº 161.174-0”.
Segundo defende, “para a 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao contrário, o entendimento foi no sentido de que erros materiais são passíveis de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição.”
Nesse sentido, acrescenta

“Nesse contexto, demonstrada a similitude de casos e a notória divergência entre as respectivas decisões, a concessionária embargante ressalta a necessidade de uniformização de posicionamento por essa Corte e, ao final, que seja corrigido o erro material da decisão monocrática que deu “provimento ao recurso extraordinário interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A. para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela recorrida, restabelecer, em todos os seus termos, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, a sentença de primeiro grau”. 
Com efeito, a decisão monocrática, ao prover o recurso extraordinário da parte adversa, para reconhecer a gratuidade da ocupação da faixa de domínio rodoviário, fundamentou a discussão dentro dos limites do recurso da parte adversa, especificamente e tão somente quanto à declaração da gratuidade da ocupação da faixa de domínio rodoviário. 
Contudo, na parte dispositiva, ao tratar dos honorários sucumbenciais, acabou, por erro material, por “restabelecer, em todos os seus termos, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, a sentença de primeiro grau”. 
É evidente a impossibilidade de restabelecimento da sentença, pois: 
a) a decisão monocrática sequer reproduziu os termos da sentença, iniciando o seu relatório pelo acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 
b) os fundamentos da decisão monocrática desse Supremo Tribunal Federal foram, na íntegra, sobre o reconhecimento da gratuidade da ocupação da faixa de domínio rodoviário; 
c) esse Supremo Tribunal Federal sequer poderia restabelecer, na íntegra, a sentença, porquanto, pelo efeito devolutivo do recurso extraordinário interposto pela parte adversa, previsto no artigo 1.013, do Código de Processo Civil,15 não houve impugnação quanto a todos os pontos acolhidos pela sentença e modificados pelo Tribunal de Justiça;
d) o artigo 1.008, do Código de Processo Civil,16 determinada que o efeito translativo somente é aplicável, quando tiver sido objeto de recurso, salvo em se tratando de matéria de ordem pública; 
e) nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil,17 é vedado ao Supremo Tribunal Federal ir além daquilo que foi pedido; 
f) aliás, após o acórdão do Tribunal de Justiça que deu parcial provimento à apelação da CART e da ARTESP, para o fim de determinar que os custos de realocação da infraestrutura da parte adversa sejam por ela própria suportados e, também, que antes de instalar qualquer equipamento na faixa de domínio rodoviário, seja obtida a respectiva autorização administrativa, a parte adversa não interpôs qualquer recurso sobre essas matérias, operando-se, assim, a preclusão e a própria coisa julgada; 
g) bem por isso que, desde o processamento do recurso no Superior Tribunal de Justiça, os pontos transitados em julgados sequer foram abordados por ambas as partes. 
Efetivamente, o único ponto que poderia ser modificado é aquele que embasou o próprio fundamento da decisão monocrática, relacionado à gratuidade da ocupação da faixa de domínio rodoviário.”

Em relação ao segundo aspecto, aponta a seguinte divergência

“a) para o acórdão embargado, proferido pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, não seria possível o conhecimento do requerimento de restabelecimento do trânsito de julgado dos capítulos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; 
b) para o Plenário, ao contrário, o entendimento foi no sentido de que a “pronúncia do órgão recursal sobre parcela não impugnada do conteúdo decisório da sentença, ao transpor os limites do efeito devolutivo do recurso (art. 515, caput, do CPC), afrontou a garantia da coisa julgada, objeto do disposto no art. 5°, inc. XXXVI, da Constituição da República.””

Acrescenta que,

“demonstrada a similitude de casos e a notória divergência entre as respectivas decisões, a concessionária embargante ressalta a necessidade de uniformização de posicionamento por essa Corte e, ao final, que seja restabelecida a coisa julgada perpetuada no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que os pontos referentes (i) aos custos da realocação da infraestrutura da parte adversa sejam por ela própria suportados e, (ii) à necessidade de obtenção de autorização administrativa antes de instalar qualquer equipamento na faixa de domínio rodoviário, não foram objeto recursal pela parte adversa e, portanto, transitaram em julgado, não podendo ser modificados por essa Corte.”

Em relação ao terceiro aspecto, esclarece que “a Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal, ao julgar o agravo interno no recurso extraordinário com agravo nº 1.235.415/SP, 27 decidiu não ser cabível recurso extraordinário diante da infraconstitucionalidade da matéria debatida, bem como da necessidade de revisão das cláusulas contratuais, tornando “oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário”:”
Nesse tocante, assevera que enquanto para o acórdão embargado, não seria possível a cobrança do uso da faixa de domínio rodoviário de concessionária de energia elétrica, conforme precedente firmado na ADI nº 3.763/RS, para o paradigma, proferido pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao contrário, não seria cabível o recurso extraordinário diante da infraconstitucionalidade da matéria debatida (artigo 11, da Lei nº 8.987/95), bem como da necessidade de revisão das cláusulas contratuais.
A embargante busca “a solução da divergência, para fazer prevalecer o entendimento da 1ª Turma desse Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a questão é dirimida sob a ótica infraconstitucional (aplicação do artigo 11, da Lei nº 8.987/95), obstando a apreciação da questão por esse Supremo Tribunal Federal.”
Subsidiariamente, caso prevaleça o entendimento pela ausência de divergência, a embargante busca a “modulação dos efeitos do acórdão que considerou ilegítima a cobrança pela ocupação das faixas de domínio rodoviário em face da parte adversa, a partir do entendimento decorrente do julgamento dos embargos de divergência RE 1.181.353 -AgR-ED-ED-EDv-AgR, publicado em 06/02/2025”. 
Ao final, requer  o recebimento destes embargos de divergência, “para o fim de que seja aplicado ao caso concreto o entendimento dessa Corte, exarado nos acórdãos paradigmas, de modo que: 

e) seja corrigido o erro material da decisão monocrática que deu “provimento ao recurso extraordinário interposto pela Copel Geração e Transmissão S.A. para, assentando a  impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela recorrida, restabelecer, em todos os seus termos, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, a sentença de primeiro grau”; 
f) seja restabelecida a coisa julgada perpetuada no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que os pontos referentes (i) aos custos da realocação da infraestrutura da parte adversa sejam por ela própria suportados e, (ii) à necessidade de obtenção de autorização administrativa antes de instalar qualquer equipamento na faixa de domínio rodoviário, não foram objeto recursal pela parte adversa; 
g) subsidiariamente, ao menos, sejam estabelecidos os limites do acórdão que proveu o recurso extraordinário da parte adversa, para excluir os pontos que não foram objeto de recurso pela parte adversa; 
h) seja reconhecida a onerosidade da ocupação da faixa de domínio rodoviário e, consequentemente, julgado improcedente o pedido inicial formulado pela parte adversa; 
i) subsidiariamente, caso entendido que a divergência esteja sanada, é necessária, ao menos, a modulação dos efeitos do acórdão que considerou ilegítima a cobrança pela ocupação das faixas de domínio rodoviário em face da parte adversa, a partir do entendimento decorrente do julgamento dos embargos de divergência RE 1.181.353 -AgR-ED-ED-EDvAgR, publicado em 06/02/2025.”

A embargada manifesta-se (edoc 230) pelo acerto do acórdão embargado e pugna pelo não conhecimento dos embargos de divergência “porquanto a matéria já restou pacificada por esse Supremo Tribunal Federal! Em 09/12/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou, no âmbito de Agravo Regimental proferido no Recurso Extraordinário nº 1181353, que a “cobrança pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica”.
É o relatório.
Decido. 
O recurso não deve ser conhecido.
Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 
Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 
Com efeito, não resta caracterizada a divergência entre o acórdão embargado e os feitos apontados como paradigmas pela embargante.
Em primeiro lugar, é importante destacar que os acórdãos colacionados não são aptos à demonstração do dissídio jurisprudencial, para fins de cabimento dos presentes embargos, na medida em que não apreciaram o mérito do recurso.
Nesse sentido:

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO ENTRE ACÓRDÃO QUE APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PRECEDENTE PARADIGMA NO QUAL NÃO HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES.
1. Decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. É indispensável o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o precedente apontado, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas dos julgados colocados em confronto.
3. Agravo Interno a que se nega provimento’ (RE n. 1.462.592-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.3.2024).

Além do mais, são incabíveis embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no mesmo sentido do acórdão embargado, como ocorre no caso presente.
Com efeito, no julgamento dos embargos de divergência no RE 889.095/RJ, o Plenário da Corte reafirmou a orientação no sentido da impossibilidade de cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 
Segue ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOSSERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII). 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviçode energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Embargos de divergência providos, conferindo-se provimento, também, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário.

Na apreciação dos embargos de declaração opostos, o Plenário reafirmou a natureza constitucional da controvérsia e afastou expressamente o pedido de modulação dos efeitos do julgado, considerando, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça, o não cabimento da modulação, por não se tratar de “alteração de jurisprudência dominante”, como reza o art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como que a embargante nem sequer trouxe maiores argumentos que embasassem o aspecto material da modulação, atinente à preservação do interesse social ou da segurança jurídica, a prejudicar a pretensão.
Eis a ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIA. INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO , CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE . I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo qual se declarou a inconstitucionalidade da cobrança pelo uso das faixas de domínio de rodovias por concessionárias em desfavor de entidades responsáveis pela prestação de serviços públicos essenciais, especificamente para a instalação de equipamentos de distribuição de energia elétrica. A embargante alega omissão quanto ao caráter infraconstitucional da controvérsia, além de pleitear a modulação dos efeitos da decisão. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à natureza infraconstitucional da controvérsia; e (ii) analisar a viabilidade da modulação dos efeitos da decisão proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal expressamente reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança impugnada, afastando qualquer dúvida sobre o caráter constitucional da controvérsia. 5. O voto condutor do acórdão embargado dedicou capítulo específico à fundamentação constitucional da matéria, inexistindo omissão ou contradição nesse ponto. 6. O pleito de modulação de efeitos não se justifica, pois nele não se trata de alteração de jurisprudência dominante, conforme exige o art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil. 7. A embargante não apresentou argumentos suficientes para demonstrar a necessidade de modulação em razão do interesse social ou da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 21, § 1º, e 332 do RISTF, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente